Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CIVEL. AUSENCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES APRESENTADAS POR CONTADOR NÃO CREDENCIADO. IRRELEVÂNCIA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DETERMINAR COM SEGURANÇA A NATUREZA DA INFRAÇÃO E A PESSOA DO INFRATOR. ELEMENTOS SUFICIENTES DE CONVICÇÃO DO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do auto de infração que impôs multa por descumprimento de obrigação tributária acessória, por meio do qual se atribuiu à apelante a infringência aos artigos 46, 47, VI, e 51, da Lei no 1.254/96, aos artigos 74, I, 77, VI, e 174, do Decreto no 18.955/97 e artigo 1o, do Decreto no 26.529/06, na qual se alega omissão na sentença que apreciou o pedido inicial e na sentença que rejeitou os embargos de declaração, sob o argumento de que o juízo a quo não considerou a nulidade do auto de infração, pois a apelada recebeu as informações encaminhadas, erroneamente, por contador não mais credenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir se é válido o auto de infração que impôs multa à apelante por descumprimento de obrigação tributária acessória, em razão de ausência de informações corretas dos livros fiscais de saída de mercadoria, (infringência aos artigos 46, 47, VI, e 51, da Lei no 1.254/96, aos artigos 74, I, 77, VI, e 174, do Decreto no 18.955/97 e artigo 1o, do Decreto no 26.529/06), mesmo diante do fato de que, o contador que enviou erroneamente as informações dos livros fiscais não mais atuar na empresa.
3. Se houve omissão na sentença que apreciou o pedido inicial e na sentença que rejeitou os embargos de declaração, pelo fato do juízo a quo não se manifestar sobre a alegação de nulidade do auto de infração, uma vez que, a apelada recebeu as informações encaminhadas, erroneamente, por contador não mais credenciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O fato de o contador não mais atuar na empresa não impede o conhecimento dos documentos por ele enviados, tendo em vista que, a administração fiscal realiza a tributação pela verdade real, inexistindo motivos para ignorar os documentos apresentados, ainda que por terceiro, por tratar-se de atividade vinculada e obrigatória, conforme se depreende da leitura dos artigos 142, parágrafo único e 147 do CTN.
5. A apelante não comprovou ter enviado corretamente os livros fiscais eletrônicos antes do inicio do procedimento fiscal e assim fazer jus ao benefício da denúncia espontânea, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 273 do CPC.
6. As razões de decidir do juízo a quo foram suficientes e corretas, tendo em vista que, o fato gerador da multa persistiu, independente do fato da administração receber as informações apresentadas por terceiros não credenciado. Portanto o magistrado na origem explicitou seu convencimento a respeito das questões que dizem respeito ao deslinde do litígio, de forma clara e motivada, apontando os elementos de sua convicção, não havendo que se falar em omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “ A administração fiscal realiza a tributação pela verdade real, inexistindo motivos para ignorar os documentos apresentados, ainda que por terceiro, por tratar-se de atividade vinculada e obrigatória, conforme se depreende da leitura dos artigos 142, parágrafo único e 147 do CTN".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.567/2011 art. 105 § 3o e 4o; Decreto no 18.955/97 art. 74, 174 e 175; CTN artigos: 138, 142, parágrafo único e 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1207334, 0701158-62.2019.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2019, publicado no DJe: 17/10/2019; ; TJDFT - Acórdão 768595, 20070110772112APC, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2014, publicado no DJe: 18/03/2014.